Tribunal: STF
Processo: ARE 1598196
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal no caso (doc. 18).

O agravante sustenta, em suma, que o exame da controvérsia destes autos não demanda a reanálise de provas e envolve a apuração de afronta direta ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal (doc. 20).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual n. 1.109/2010), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, colaciono ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA FÁTICO-PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido (ARE 1.573.535 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 3/2/2026 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.534.425 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REGRAMENTO: LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Este Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários ao alcance do benefício. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.467.253 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. 

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator